Tribunal: STF
Processo: ARE 1537064
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput; 23, incisos II; 196; 197; 198, § 1º e inciso II; 226, §7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     (...)



    A jurisprudência é pacífica ao admitir a possibilidade de ser determinada, por decisão judicial, a prestação de ações e serviços de saúde, como o fornecimento de medicamentos e a realização de procedimentos cirúrgicos, estando a discussão, atualmente, relacionada com os critérios a serem observados para o reconhecimento do direito.



    O Supremo Tribunal Federal, incumbido da interpretação da Constituição em última instância, vem paulatinamente trabalhando na delimitação desses critérios, devendo ser destacadas as Suspensões de Tutela Antecipada n.º 175 e 278, assim como os julgamentos que deram origem aos Temas 500 e 1.161. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, também houve a fixação de importantes balizas quando da apreciação do Tema 106.



    A partir desses precedentes, podem ser estabelecidos os seguintes critérios para o reconhecimento do direito a ações e serviços públicos de saúde:



    A princípio, a ação ou serviço de saúde cuja prestação se requer deve estar inserida entre aqueles prestados pelo SUS. Assim, o medicamento deve estar entre aqueles constantes das listas do SUS; a cirurgia, da mesma forma, deve representar procedimento normalmente fornecido no sistema. Na hipótese da ação ou serviço estar entre os prestados pelo SUS, deve ser observado basicamente a sua necessidade e adequação.



    CASO CONCRETO 



    A sentença está assim fundamentada (EV62, SENT1):



    Trata-se de demanda em que a parte requer determinação para que a ré realize procedimento de Fertilização in vitro (FIV), tendo em vista possuir diagnóstico de infertilidade feminina associada à anovulação (CID-10 N97.0).



     



     (...)



    Ocorre, no presente caso, que a autora foi devidamente assistida pelo programa de reprodução assistida do Hospital Fêmina, até o momento em que, deparando-se com a doença a que está acometida (estágio final de doença renal crônica), a equipe médica do hospital verificou a impossibilidade de dar prosseguimento ao tratamento, para segurança da autora e da prole que poderia existir a partir da Fertilização In Vitro.



    De acordo com a manifestação prévia do Hospital (evento 26, PET1), a equipe de médicos do Programa de Reprodução Assistida reavaliou o caso da autora e concluiu que os riscos tanto do tratamento de fertilização quanto o de uma consequente gestação, considerando que a paciente está em estágio final de Insuficiência renal crônica (hemodiálise), são extremamente elevados.



     (...) 



    Portanto, o parecer técnico e o compromisso da médica que obstou a inclusão/permanência da autora no programa de reprodução assistida, com a saúde da própria paciente, revelam a inexistência do direito da autora de ver-se submetida à fertilização in vitro. É impossível e descabido impor a um médico que realize um procedimento que, em sua opinião técnica, é altamente desfavorável à paciente. Não se trata apenas de considerar o direito ou as opções da pretensa paciente a um tratamento que deseja realizar, mas também de ponderar e respeitar a opinião médica sobre a adequadação do procedimento. Há dois elementos em jogo e o Direito não tutela os desejos, mas os direitos, que não são absolutos. Não há como impor a um médico, em face de um sonho, ou um desejo, ainda que revestido de um anseio legítimo, que aplique técnica que trará riscos e severas consequências à saúde ou à própria vida da paciente. Na ponderação entre o desejo e a técnica, esta, inegavelmente, prevalece.



    Assim, não sobrevindo aos autos elementos capazes de modificar a convicção já exposta, por razões de economia processual e racionalidade da atividade judicante, tenho por bem adotar, como fundamento desta sentença, os argumentos já alinhados na decisão indeferitória da tutela antecipada.



    Tendo solucionado adequadamente a lide, não merece reforma a sentença proferida.



     (...)



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente